Tribunal: TJES
Processo: 0000286-66.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000286-66.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: RAJER DIONISIO DE SOUSA e outros

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO CIVIL. MATÉRIA PREQUESTIONADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de três apelações contra sentença condenatória pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, c/c §2º-A, I, CP) e de receptação (art. 180,
caput
, CP). O primeiro réu pleiteia a desclassificação para receptação e revisão da dosimetria. O segundo réu requer absolvição por falta de provas ou a desclassificação para receptação culposa e a revisão da dosimetria. O Ministério Público solicita a fixação de valor mínimo para reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o crime imputado a ao primeiro réu deve ser desclassificado para receptação; (ii) avaliar se o pedido de absolvição do segundo réu por falta de provas deve ser acolhido ou se há elementos para desclassificação da receptação dolosa para culposa; (iii) verificar se a dosimetria das penas de ambos os réus deve ser revisada; (iv) decidir sobre a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação civil às vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento realizado pela vítima e a confirmação de que o primeiro réu estava presente no momento do crime sustentam a autoria do roubo majorado, afastando a possibilidade de desclassificação para receptação.

4. Quanto ao pedido de absolvição do segundo réu, a falta de prova sobre a ausência de dolo e o flagrante em posse de bens roubados justificam a manutenção da condenação por receptação dolosa, sendo que compete ao réu o ônus de provar a origem lícita dos bens em casos de receptação. Precedentes do STJ.

5. Em relação à dosimetria, merece acolhimento parcial o pedido de revisão para ambas as penas. A circunstância judicial relativa às consequências do crime não pode ser negativamente valorada com base na não recuperação dos bens, pois trata de elemento inerente ao tipo penal patrimonial. Precedentes do STJ.

6. A fixação de valor mínimo de reparação civil, embora postulada pelo Ministério Público, não é possível no caso em tela, pois a ausência de instrução específica e a falta de prova quanto ao montante pretendido impedem a concessão, conforme requisitos definidos pelo STJ no Tema Repetitivo nº 983.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de ambos os réus providos em parte; recurso do Ministério Público desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento realizado pela vítima que já conhecia o réu pode ser suficiente para comprovar a autoria do crime, mesmo sem testemunhas adicionais.

No crime de receptação, cabe ao réu flagrado na posse de bens de origem ilícita provar a sua origem lícita.

A circunstância judicial das consequências do crime não pode ser valorada negativamente com base na não recuperação dos bens, pois se trata de elemento inerente ao tipo penal.

A fixação de valor mínimo para reparação civil exige pedido expresso, quantificação do valor e instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, e 180,
caput.
CPP, 226.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 983; STJ, AgRg no HC nº 848.976/SC 2023/0301484-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe: 11.12.2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 03.05.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.048.133/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 15.05.2023; STJ, HC nº 359.152/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 08.08.2017; TJES, ApCrim nº 0006953-11.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJe: 17.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos dos réus e negar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000286-66.2022.8.08.0047

APELANTE: RAJER DIONÍSIO DE SOUSA, JOÃO ALEX DE
JESUS LOUBACK
e MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RAJER DIONÍSIO DE SOUSA, JOÃO ALEX DE JESUS LOUBACK e MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RAJER DIONÍSIO DE SOUSA, JOÃO ALEX DE
JESUS LOUBACK
e MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da r. Sentença de fls. 356/381 do ID 9683201 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o réu
RAJER DIONÍSIO DE SOUSA
no crime do art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I, do Código Penal, a uma pena de 11 (onze) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa; e o réu
JOÃO ALEX DE
JESUS LOUBACK
no crime do art. 180,
caput
, do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

O
Parquet
, em suas razões, às fls. 398/401 do ID 9683201 requer a fixação de
quantum
mínimo de reparação civil às vítimas.

O apelante Rajer em suas razões, às fls. 425/433, requer: (i) desclassificação de sua conduta para receptação; (ii) redimensionamento da dosimetria da pena.

O apelante João em suas razões, ao ID 10534910, requer:
(i)
a sua absolvição pelo
in dubio pro reo
;
(
ii
)
subsidiariamente, a sua desclassificação para receptação culposa;
(iii)
redimensionamento da dosimetria da pena.

Contrarrazões do apelante João, às fls. 410/416 do ID 9683201, pelo desprovimento do recurso do Ministério Público.

Contrarrazões do apelante Rajer, às fls. 417/424 do ID 9683201, pelo desprovimento do recurso do Ministério Público.

Contrarrazões do Ministério Público quanto ao apelante Rajer às fls. 434/438-v, pelo desprovimento do recurso da defesa.

Contrarrazões do Ministério Público quanto ao apelante João ao ID 10668963, pelo desprovimento do recurso da defesa.

Parecer da Procuradoria de Justiça, aos IDs 9971920 e 10962755, pelo desprovimento do recurso Rajer e João e provimento do recurso do
Parquet
.

Pois bem.

Consta na denúncia (fl. 02/03 do ID 9683201) que:

“[...] Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 09 de dezembro de 2021, na residência localizada no Km 28, bairro Miguel Curry Carneiro, Zona Rural, em São Mateus/ES, o denunciado Rajer Dionísio de Souza, juntamente com outros 03 (três) indivíduos, em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego uma arma de fogo: 01 (um) aparelho telefone da marca XIAOMI, 01 (um) aparelho telefone da marca APPLE, 01 (um) computador, 01 (uma) caixa de som Bombox da marca JBL, 05 (cinco) televisões das marcas Samsung e LG, 01 (um) par de aliança de ouro, 01 (um) cordão de ouro, 01 (um) anel de ouro, 02 (dois) relógios, 20 (vinte) óculos de sol, 10 (dez) perfumes importados, 20 (vinte) garrafas de bebidas alcoólicas (Whisky, vodca e Gim), 01 (um) veículo Fiat/Punto, placa PPA6387, RENAVAM 1019066269, CHASSI 9BD11818LF13111132, diversas jóias, diversas roupas e sapatos pertencentes às vítimas Tadeu Sacconi e Thaianny Vinturini Moitinho Sacconi, conforme testificado no boletim unificado nº 46529687.

Ademais, o denunciado João Alex de Jesus Louback, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime, expôs a venda diversos objetos pertencentes as vítimas.
Na data supracitada, a vítima Tadeu desceu para pegar água no 1º andar de sua residência, quando foi surpreendido por Rajer e por outros três indivíduos, os quais, na posse de arma de fogo, apontaram-na em direção à sua cabeça e anunciaram o assalto.

Ato contínuo, levaram a vítima Tadeu para o 2º andar do imóvel, tendo em vista que sua esposa Thaianny, ora vítima, e o filho menor estavam no quarto. Em seguida, colocaram as vítimas em um quarto e um dos envolvidos ficou os ameaçando com uma arma de fogo.

Na sequência, Rajer, juntamente com os seus comparsas, subtraíram diversos objetos que estavam no interior da moradia e colocaram dentro do automóvel das vítimas. Em seguida, fugiram do local levando todos os itens supracitados e o veículo Fiat/PUNTO.

Consta dos autos que, após receberem informações do roubo ocorrido, os policiais militares lograram êxito em encontrar um dos envolvidos, identificado como Vanderlei Lourenço (já denunciado em outro IP), em companhia de um terceiro, o nacional João Alex de Jesus Louback, portando 03 (três) bolsas contendo diversas roupas, sapatos, um litro de bebida, bem como o veículo das vítimas, que estava sendo exposto à venda. Dessa forma, ambos foram conduzidos para o Departamento de Polícia Judiciária para adoção das medidas legais e cabíveis.
Em sede policial, as vítimas reconheceram Vanderlei Lourenço, seguramente, como um dos autores do roubo em tela, com tudo não reconheceram, seguramente, João Alex como um dos envolvidos.
Decorre que, no dia 13/12/2021 a vítima Tadeu Sacconi retornou a delegacia e informou que reconheceu um dos autores do roubo em tela mediante anúncios na rede social Facebook, tratando-se do denunciado Rajer Dionisio de Souza. Em sede policial, apresentada fotografia de Rajer, a vítima Tadeu novamente o reconheceu como um dos autores do roubo.
A vítima relata que Rajer era o individuo que estava apontando uma arma calibre 38, cor preta, em direção a sua cabeça, ordenando que abaixasse a cabeça ou iria atirar.

Tadeu também informa que sua esposa e vítima, Thaianny reconheceu Rajer como um dos autores do roubo.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito encontram- se, portanto, evidenciados nos autos pelo Boletim Unificado nº 46529687 Boletim Unificado nº 46527020, pelos Termos de Declaração das vítimas; pelo Auto de Apreensão 2090.3.00394/2021; pelo Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa, e pelos Relatórios Finais de Inquérito Policial.

Ante o exposto, encontra-se o denunciado RAJER DIONÍSIO DE SOUZA incurso no delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II e V c/c § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, e o denunciado JOÃO ALEX DE JESUS LOUBACK incurso no delito previsto no artigo 180, § 1º e 2º, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se os denunciados para apresentarem resposta e ouvindo oportunamente as pessoas abaixo arroladas, para que ao final sejam os denunciados condenados na respectiva pena ao delito acima mencionado. [...]”

1. DO
RECURSO DE
JOÃO ALEX DE JESUS LOUBACK

O apelante João requer a sua absolvição por ausência de prova do dolo da ação, isso porque foi utilizado um testemunho frágil para vincular o réu aos bens e, por consequência, condená-lo.

Constata-se que em sede de alegações finais (fls. 348/352 do ID 9683201), a defesa pugnou pela desclassificação da conduta para receptação culposa e pela consideração da atenuante da confissão, de maneira que o juízo de primeiro grau não se debruçou aos pleitos de absolvição por falta de provas, sendo inviável a análise do pedido de absolvição, pois implicaria em supressão de instância, a ver entendimento jurisprudencial:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO. PEQUENO VALOR DOS BENS NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O RÉU. CONSULTA INDEVIDA AO GOOGLE DO VALOR DOS BENS. ALEGAÇÕES NÃO SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. Em relação à figura da receptação privilegiada, o art. 180, § 5º, última parte, do Código Penal possibilita a aplicação do benefício penal descrito no art. 155, § 2º do Código Penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem receptado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a Res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido" (AGRG no AREsp 1846296/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). 4. Além de não ter sido providenciada, na hipótese, a avaliação técnica dos bens receptados, o acórdão estadual ressaltou que "é certo que o valor total destes ultrapassa o salário mínimo vigente à época (R$ 880,00), adotado como parâmetro na jurisprudência para determinar o pequeno valor da Res. Diz-se isso porque, em consulta ao Google (mercado livre), observa-se que o valor de cada sobrecárter, com as mesmas características daqueles apreendidos nos autos, varia de R$300,00 a R$ 370,00", o que indica a superação do valor de um salário mínimo. 5. As alegações de que "a ausência de avaliação dos bens não pode prejudicar o acusado", bem como de ser indevida a "consulta ao google" efetuada pela Corte Estadual não foram submetidas à cognição da origem,
por não terem sido questionadas pela defesa, o que obsta o exame de tais matérias por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 848.976/SC 2023/0301484-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 11.12.2023). Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS SIMPLES CONSUMADO E TENTADO E FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO INDULTO PREVISTO NO DECRETO Nº 11.302/2022. TESE NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se desconhece que o artigo 12 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, prevê a competência excepcional de o juízo de conhecimento declarar indulto “quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação”. 2. No entanto, no caso dos autos,
a questão sequer chegou a ser submetida à análise do Magistrado de origem, já que a matéria não foi deduzida na defesa prévia e nem em alegações finais, configurando, para além da inovação recursal, indevida supressão de instância.
3. Recurso não conhecido.

(TJES, ApCrim nº 0006953-11.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 17.09.2024) Grifei.

Quanto às alegações de desclassificação para receptação culposa, em razão do apelante João supostamente desconhecer que os bens eram de origem ilícita e, por negligência, não tomou as cautelas necessárias ao adquirir o bem, o entendimento do STJ é no sentido de que:
“tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020).”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 03.05.2022).

Como visto, o apelante João, flagrado na posse de bens fruto de crime, deve comprovar de forma cabal o que alega, o que não se verifica neste caso. Pelo contrário, durante a abordagem policial foi encontrado com ele, enquanto dirigia uma moto e dava carona a indivíduo chamando Vanderlei, objetos pertencentes à vítima, e, em seguida, foram encontrados outros pertences das vítimas na sua casa.

Portanto, por mais que o apelante alegue não ter conhecimento da origem ilícita do bem, a Defesa não trouxe provas quanto a ausência de voluntariedade que afastaria o dolo em sua conduta, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Por fim, a tese de desclassificação para a modalidade culposa não se sustenta.

O parágrafo terceiro do art. 180 do CP estabelece que:
“Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.”

Imperioso frisar que os objetos receptados foram encontrados na posse do réu, situação que inverte o ônus da prova, cabendo a ele fazer prova irrefutável de que desconhecia ou ignorava a origem ilícita dos referidos bens. No caso, não há qualquer comprovação da compra dos bens ou outros documentos que poderiam apontar a inexistência de conhecimento sobre a sua ilicitude.

Este Egrégio Tribunal tem decidido nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BEM PRODUTO DE CRIME ENCONTRADO NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA QUANTO À AUSÊNCIA DE DOLO DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, como nesse caso concreto, “’caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’ (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)” (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

2. A defesa alega ainda a ocorrência de erro de tipo determinado por terceiro. Contudo, a sua tese não se sustenta já que a defesa não logrou êxito em demonstrar as circunstâncias em que o réu teria recebido o veículo, tendo o próprio apelante admitido que sequer olhou a documentação do veículo, mesmo recebendo o veículo de uma pessoa que foi presa pelo crime de tráfico de drogas. Portanto, não é possível responsabilizar terceiro pela ação executada.

3.
O conjunto probatório não revela a inexistência de prévio conhecimento da origem ilícita do bem por parte do recorrente. Condenação mantida. Desclassificação afastada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001972-41.2021.8.08.0011, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Publ. 12.08.2024)

Isto posto, inviável o pleito desclassificatório.

Em relação ao pedido de reforma da dosimetria, verifico que merece revisão e afastamento a circunstância judicial de consequência do crime, pois utiliza elementar dos tipos pertencentes ao título II, relativo aos crimes contra o patrimônio, qual seja, a não recuperação dos bens, a ver o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

2.
"A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base."
(AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg no REsp n
º
2.048.133/MG,
R
el. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
J.
15.
0
5.2023
) – grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NOVOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DO RÉU INALTERADA. ANÁLISE CONJUNTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS CORRÉUS. CABIMENTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DA PERSONALIDADE. MOTIVAÇÃO ADEQUADA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/4 (UM QUARTO). DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DOSIMETRIA REFEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em 1ª instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus; desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória.

3. A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus, em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados. 4. É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

5.
Os fundamentos quanto às consequências do crime não são idôneos. Isso porque o fato de os bens não terem sido recuperados não justifica de forma válida a exasperação da pena-base, porquanto a subtração é inerente ao crime de roubo. Da mesma forma, o desvalor da personalidade está baseado em elementos genéricos, sem indicação de dados concretos a justificar a elevação da reprimenda-base.

[...]

(STJ,
HC n
º
359.152/RN,
R
el. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
J. 0
8.
0
8.2017
) – grifei

Isso considerado, altero a pena-base ao mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não verifico a possibilidade de reconhecer a atenuante da confissão, uma vez que considerados os interrogatórios em sede policial (fl. 129 do ID 9683201) e o prestado em juízo, conforme extrai-se da sentença (fls. 374v/375 do ID 9683201), não se verifica confissão do apelante a ser valorada. Isso posto, ante a inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, torno a pena-base definitiva. E, considerando o preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP, procedo à substituição por duas penas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária.

2.
DO
RECURSO DE

RAJER DIONÍSIO DE SOUSA

O apelante Rajer requer a desclassificação para a receptação, uma vez que a autoria do crime foi realizada por reconhecimento feito pelas vítimas, que fizeram relatos e produziram provas.

Entretanto, verifica-se que houve procedimento de reconhecimento que respeita o art. 226 do CPP, conforme extrai-se do auto de reconhecimento indireto de pessoa feito pela vítima Tadeu fls. 73/74 do ID 9683201 e mencionado na sentença.

Soma-se a isso, o fato da vítima Thaianny ter afirmado em juízo que já conhecia o apelante Rajer anteriormente, e que durante o período do roubo as máscaras caíram, de modo que pôde vislumbrar o rosto do apelante. Assim, o fato de a vítima conhecer o réu anteriormente não inviabiliza a prova de autoria do crime. Vejamos:

APELAÇÃO. FURTO EM CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. Sentença condenatória. Penas de 02 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa. Sanção privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do depoimento da vítima, em crimes patrimoniais. O fato de o ofendido não ter realizado o reconhecimento em juízo, por ter sido decretada a revelia do apelante, não exclui a participação dele na empreitada delituosa, uma vez que há outros elementos de prova que dão a certeza necessária da autoria. O reconhecimento pessoal em juízo é um dos elementos de prova e deve ser realizado quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato.
In casu, a autoria delitiva não esteve amparada em dúvida, tampouco se demonstrou que a individualização do acusado foi maculada pela apresentação de fotografias por partes dos policiais. A vítima disse que já conhecia o réu do bairro onde moram, tanto é que lhe emprestou o celular quando solicitado. Assim, na delegacia, o ofendido indicou o nome do recorrente como um dos autores do delito e realizou o reconhecimento fotográfico. Concurso de pessoas comprovado nos autos.
Atuação conjunta do apelante e outro indivíduo na empreitada criminosa que justifica a incidência da majorante prevista no art. 155, § 4º, IV, do CP. [...] Desprovimento do apelo.

(TJRJ, APL nº 0000867-54.2018.8.19.0067, Rel. Des. Maria Sandra Kayat Direito, Primeira Câmara Criminal, DORJ: 17.04.2024) – grifei

Por tal motivo, não há que se falar em desclassificação para mero crime de receptação.

Quanto ao pedido de reforma da dosimetria, verifico que merece revisão e afastamento a circunstância judicial de consequência do crime, pois utiliza-se elementar dos tipos pertencentes ao título II, relativo aos crimes contra o patrimônio, qual seja, a não recuperação dos bens, a ver o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

2.
"A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base."
(AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg no REsp n
º
2.048.133/MG,
R
el. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
J.
15.
0
5.2023
) – grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NOVOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DO RÉU INALTERADA. ANÁLISE CONJUNTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS CORRÉUS. CABIMENTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DA PERSONALIDADE. MOTIVAÇÃO ADEQUADA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/4 (UM QUARTO). DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DOSIMETRIA REFEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em 1ª instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus; desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória.

3. A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus, em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados. 4. É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

5.
Os fundamentos quanto às consequências do crime não são idôneos. Isso porque o fato de os bens não terem sido recuperados não justifica de forma válida a exasperação da pena-base, porquanto a subtração é inerente ao crime de roubo. Da mesma forma, o desvalor da personalidade está baseado em elementos genéricos, sem indicação de dados concretos a justificar a elevação da reprimenda-base.

[...]

(STJ,
HC n
º
359.152/RN,
R
el. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
J. 0
8.
0
8.2017
) – grifei

Isso considerado, deve-se afastar a desvaloração da circunstância judicial das consequências do crime com relação a este fundamento especificamente, devendo ser mantida a desvaloração com relação à consequência do abalo psicológico. Portanto, a pena-base deve remanescer em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Considerando a majorante relativa ao art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal que foi aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), a pena definitiva fica no patamar de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 340 (trezentos e quarenta) dias-multa.

3. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Denota-se que ao ofertar a denúncia (fls. 02/03 do ID 9683201), o presentante do órgão ministerial formulou requerimento para que fosse “fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos patrimoniais tanto materiais como morais (STJ Resp. n° 1.585.684), a serem certificadas em instrução criminal (de acordo com a vítima, o tipo de ocorrência, o padecimento para a pessoa e familiares, circunstâncias do fato e as consequências pedagógicas, forças econômicas do ofensor e a sua desconsideração dos sentimentos humanos durante a prática da conta, dentre outros), nos moldes do artigo 387, IV, do CP.”

No caso dos autos, restou comprovado que os réus, por volta de 09 de dezembro de 2021, subtraíram diversos bens, inclusive um carro e/ou praticaram receptação com os objetos.

Evidente, portanto, que com a prática delitiva, os réus causaram danos de ordem material aos ofendidos, uma vez que não recuperaram boa parte dos seus bens que foram subtraídos.

É razoável considerar, que ao ter uma arma de fogo apontada para si e para uma criança, as vítimas sofreram abalo psicológico, capaz de atingir seu patrimônio imaterial.

Contudo, em recente decisão, a Terceira Seção do STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam: (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido e (iii) realização de instrução específica.

Na hipótese, apesar de o presentante do Ministério Público ter indicado o valor da indenização pretendida em sede de alegações finais (fls. 333/339 do ID 9683201), o de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), denoto que durante o tramitar do processo não foi realizada instrução e produzida prova acerca de tal pretensão.

Isso considerado, apesar da possibilidade das vítimas terem sofrido prejuízo material e moral em razão da prática delitiva, não foram preenchidos os requisitos indicados acima, razão pela qual não há como acolher o pleito e fixar a indenização pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
RAJER DIONÍSIO DE SOUSA
e
JOÃO ALEX DE
JESUS LOUBACK
para redimensionar a pena de Rajer para
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 340 (trezentos e quarenta) dias-multa; e a pena
de João para 1 (um) ano de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito;
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para dar parcial provimento aos recursos da defesa, bem como para negar provimento ao recurso ministerial.